Tribunal: TJDFT
Processo: 0753696-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Autor em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para decretação liminar do divórcio em ação de divórcio cumulada com partilha de bens.
2. O juízo de origem condicionou a decretação do divórcio à prévia citação da parte demandada.
3. O Agravante sustenta o caráter potestativo do direito ao divórcio e requer a decretação imediata da dissolução do vínculo.
4. A liminar recursal foi deferida para decretar o divórcio. A parte agravada foi intimada e não apresentou contrarrazões.
5. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se é possível decretar o divórcio em sede de tutela de evidência, sem prévia citação da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Constituição Federal, após a Emenda Constitucional no 66/2010, estabelece que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, sem requisitos temporais ou justificativas.
8. O direito ao divórcio possui natureza potestativa. A manifestação de vontade de um dos cônjuges basta para a dissolução do vínculo. O contraditório não possui potencial para impedir ou modificar a pretensão.
9. O art. 1.581 do Código Civil autoriza a concessão do divórcio independentemente da partilha prévia de bens. Questões patrimoniais podem ser resolvidas no curso da ação.
10. A jurisprudência desta Corte reconhece que a decretação do divórcio independe de citação prévia, pois não há resistência juridicamente possível ao pedido.
11. A tutela de evidência admite concessão quando o direito é evidente e o contraditório não altera o resultado possível. Aplica-se a analogia do art. 311, inciso II e parágrafo único, do CPC/15.
12. A decretação liminar do divórcio atende aos princípios da efetividade, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana.
13. No caso concreto, há prova documental do casamento e manifestação inequívoca de vontade do Agravante pela dissolução do vínculo. A Agravada foi intimada da decisão liminar e permaneceu silente.
14. Presentes os requisitos, impõe-se a confirmação da decisão que decretou o divórcio, com determinação de averbação e prosseguimento da ação quanto aos demais pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Mantida a decretação do divórcio das partes, devendo haver averbação no registro civil e prosseguimento do feito quanto aos demais pedidos.
Tese de julgamento:
1. O direito ao divórcio possui natureza potestativa e independe de causa de pedir e de prévia citação da parte contrária.
2. É possível decretar o divórcio em caráter liminar em sede de tutela de evidência quando comprovada a existência do casamento e a vontade inequívoca de dissolução.
Dispositivos relevantes citados
CR/88, art. 226, § 6o; CC, art. 1.581; CPC/15, art. 311, II e IV, e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, acórdão 1980450, 0751775-07.2024.8.07.0000; acórdão 1278141, 0711921-45.2020.8.07.0000.